Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL APELADO: IRANI CASTORINA LINHARES, RENATA CAROLINA DOS SANTOS LINHARES, A. G. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ROCHA GOMES DESPACHO Tendo em vista que a parte autora, na petição inicial, pediu a restituição dos “valores que deixou de receber da previdência complementar da Requerida, desde a data do óbito do genitor” (ID 50866869, pág. 9), pleito que aparentemente não foi decidido pelo magistrado de primeiro grau, dou vista às partes para que, querendo, em até 5 dias, se manifestem a respeito de eventual nulidade na sentença, o que faço com fundamento nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após o decurso do prazo, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator